Tribunal: TJSP
Processo: 1075185-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Cancelamento do voo original e, por conseguinte, atraso de aproximadamente 5h para chegado do autor ao seu destino. Fatos incontroversos. Alegação de condições climáticas/meteorológicas adversas não comprovada a contento. Excludente de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Cancelamento do voo original e, por conseguinte, atraso de aproximadamente 5h para chegado do autor ao seu destino. Fatos incontroversos. Alegação de condições climáticas/meteorológicas adversas não comprovada a contento. Excludente de responsabilidade afastada. Falta do dever de assistência. Dano moral configurado no caso concreto. Indenização fixada em R$ 8.000,00. Valor adequado e proporcional. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000343130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075185-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES
SUCUPIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC negaram, por maioria de votos,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. Vencido o 3o Juiz Des.
Heraldo de Oliveira, que declara. , de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 14 de maio de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.482
Apelação Cível No: 1075185-57.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado: Jhonathas Aparecido Guimaraes Sucupira
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Má
prestação de serviço de transporte aéreo nacional.
Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da
companhia-ré. Cancelamento do voo original e, por
conseguinte, atraso de aproximadamente 5h para
chegado do autor ao seu destino. Fatos incontroversos. Alegação de condições
climáticas/meteorológicas adversas não comprovada
a
contento.
Excludente
de
responsabilidade
afastada. Falta do dever de assistência. Dano moral
configurado no caso concreto. Indenização fixada
em R$ 8.000,00. Valor adequado e proporcional.
Juros de mora. Termo inicial. Citação. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
8.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção
monetária do arbitramento e juros de mora da citação, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Recorre a companhia-ré.
Sustenta, em resumo, que houve excludente de
responsabilidade
mau tempo; que comprovou a ocorrência de mau
tempo a romper o nexo causal; que em razão disso o voo foi cancelado;
que houve reacomodação dos passageiros, conforme disponibilidade de
vagas em novos voos; que atendeu à solicitação do autor para alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bilhete para Presidente Prudente; que os fenômenos da natureza são
considerados hipóteses de caso fortuito e força maior; que não há dano
moral indenizável; que o atraso gerou, quando muito, mero dissabor e
não danos morais; que a indenização fixada configura enriquecimento
sem causa; por fim, discorre sobre as dificuldades do transporte aéreo,
insurge-se contra o valor da indenização e o termo inicial dos juros de
mora e quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o recurso
é tempestivo e foi regularmente processado e preparado (fls. 138/139),
com resposta, fls. 142/149.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução n. 772/2017 e o
Provimento CSM n. 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos deste
Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes de má prestação de serviço de transporte aéreo nacional.
A relação jurídica em apreço é de consumo, incidindo,
portanto, as regras do CDC.
Com efeito, a responsabilidade da empresa prestadora
de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de contrato, com
obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o passageiro ou
a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo convencionados.
O cancelamento do voo original (voo 1155) e, por
conseguinte, o atraso de aproximadamente 5h para chegado do autor ao
seu destino são fatos incontroversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor adquiriu passagem aérea com saída de
Maringá/PR prevista para 9h20 e chegada em Congonhas/SP, às 10h30,
no dia 16/07/2019. Porém, o voo 1155 foi cancelado às 8h45 (fl. 17).
Após muita insistência (fl. 02), pois o autor tinha
compromisso profissional em SP, conseguiu ser realocado para o voo
1335, saindo de Presidente Prudente/SP, às 13h25, com chegada em
Congonhas prevista para 14h35 (fl. 20). Voo que também atrasou com
chegada em SP às 15h19 (fl. 21).
Alega a companhia-ré que o cancelamento do voo 1155
ocorreu em razão de condições climáticas/meteorológicas adversas,
configurando força maior apta a romper o nexo causal, pois inevitáveis e
imprevisíveis.
Sem razão, contudo. Isto porque a alegação está
fundada no relatório VRA extraído do site da ANAC, conforme print
constante do bojo da contestação, fl. 42. Ocorre que o cancelamento do
voo não restou esclarecido. Na justificativa consta: “Cancelamento

aeroporto origem abaixo limites”. Não há menção a condições climáticas
desfavoráveis.
Em outras palavras, era ônus probatório da companhia-
ré, em especial pela incidência das regras consumeristas, a comprovação
idônea e cabal do alegado fortuito externo, o que não ocorreu. Não
demonstrou se houve ou não fechamento do aeroporto de origem e quais
as condições climáticas na ocasião do voo; se outras companhias foram
afetadas.
Os prints inseridos no bojo da peça defensiva são
insuficientes e, instada a especificar provas, pugnou pelo julgamento
antecipado, fls. 94/95.
Sobre o assunto, os julgados desta Câmara:
“Indenizatória por danos morais
Transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional Cancelamento do voo em razão de condições meteorológicas
Aplicação do CDC Responsabilidade objetiva da companhia aérea
(art. 14 do CDC) Falha na prestação de serviços da ré demonstrada
Incontroverso atraso do voo, chegando a autora no destino final com 17
horas de atraso Inexistência de prova de assistência material à autora
Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade civil da ré Danos morais que se caracterizam in re
ipsa, comprovando-se com a ocorrência do próprio fato lesivo

Precedentes do STJ
Indenização arbitrada em consonância com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor menor ao
pedido
Ação julgada em parte procedente
Recurso provido em
parte.” (TJ/SP; Apelação Cível 1014721-22.2018.8.26.0482; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/01/2020).
“DANO MORAL Atraso considerável em voo nacional
Condições Climáticas Desfavoráveis Falta de assistência - Aflição e
desconfortos causados ao passageiro Dano moral in re ipsa Dever de
indenizar
Caracterização:
O dano moral decorrente de atraso e
cancelamento de voo, ainda que devido a condições climáticas
desfavoráveis, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça. DANO MORAL Fixação que deve servir como repreensão do
ato
ilícito

Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório: A fixação
de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato
ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme
em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1005562-03.2019.8.26.0003;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2019).
Não bastasse, os autos revelam que a companhia-ré não
cumpriu com o seu dever de assistência. Isto porque a realocação, para o
mesmo dia, só ocorreu pela insistência do autor que teve que se deslocar
por conta própria até o aeroporto de Presidente Prudente não oferecido
traslado pela companhia-ré para minimizar o ocorrido para conseguir
embarcar para o destino, Congonhas/SP. Havendo uma distância de 164
km entre os aeroportos.
A responsabilidade civil objetiva da companhia-ré é
inequívoca, ausentes excludentes no caso concreto. Evidente a má
prestação do serviço aéreo nacional decorrente do cancelamento do voo e
atraso na chegada ao aeroporto de destino, provocando no autor
aborrecimento, impotência, desgosto e aflição que extrapolam aqueles
vivenciados pela vida cotidiana, em especial pelo compromisso
profissional afetado.
Há que se reconhecer o direito do autor em ver
indenizados os danos morais, restando patente a configuração de
transtornos anormais e incomuns que ensejam a reparação extrapatrimonial.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente em
viagem para compromisso profissional, aguarda e espera eficiência da
transportadora aérea.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado pela
fornecedora e os transtornos causados, além de frustração das legítimas
expectativas do consumidor, autorizam a indenização por dano moral.
Não se trata de simples aborrecimento ou capricho.
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV,
Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser inexpressivo
ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento
abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e deve possuir poder
repressivo, inibidor e, por outro, formador de cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e as
peculiaridades do caso concreto, considerando-se ainda, os critérios de
prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o valor da
indenização foi bem fixado e não merece reparo. Aliás, a quantia
arbitrada não destoa da jurisprudência desta Câmara.
Já os juros de mora incidem da citação por se tratar de
responsabilidade contratual, tal como decidiu o juízo a quo, e não do
arbitramento, como pretendido pela companhia aérea. Veja-se:
“[...] 2. 'Conforme entendimento consolidado nesta
Corte Superior, nos casos de danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data
de citação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ' (AgInt no
AREsp 1.381.510/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/4/2019, DJe 9/4/2019). 3. Agravo
interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1773608/PR,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[...] 3. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes
de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a
data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação. [...]” (STJ,
AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado
em 29/10/2018, DJe 31/10/2018).
“[...] 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no
STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ. [...]” (STJ, AgInt
no AREsp 1146796/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
Por fim, foram apreciados os fatos relevantes para o
deslinde
da
controvérsia.
Fica,
portanto,
reconhecido
o
prequestionamento da matéria aduzida para viabilizar o acesso aos
Tribunais Superiores, na eventual interposição de recurso excepcional.
Não se vislumbra ofensa aos arts. 741 e 753 do CC e arts. 230, 231 e
256, do CBA - Lei n. 7.565/86.
Nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC, os
honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em 15% sobre o
valor da condenação, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45832 L
Apelação Cível no 1075185-57.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado: Jhonathas Aparecido Guimaraes Sucupira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria para reconhecer a
improcedência da ação.
Trata-se de apelação interposta em face da r.
sentença de fls. 109/113, proferida em ação de reparação
de danos morais, nos termos do dispositivo ora transcrito:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais),
corrigido pela Tabela Prática do E. TJSP desde a data
deste arbitramento (STJ, Súmula 362), e acrescido de juros
de
mora,
estes desde a citação
por
se tratar de
responsabilidade
contratual.
Ponho
fim
à
fase
de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil.
Vê-se dos autos que o autor, ora apelado,
adquiriu bilhete aéreo da ré, ora apelante, para viagem
que faria na data de 16/07/2019, partindo de Maringá às
8h40min, com destino à cidade de São Paulo (fls. 16). E
que em decorrência de nevoeiro, o voo foi cancelado, sendo
que a companhia aérea ofereceu-lhe opção de embarque
somente no dia seguinte.
Assevera, o demandante, que em razão de
compromissos
profissionais
inadiáveis
em
São
Paulo,
conseguiu que a ré o alocasse em outro voo no mesmo dia,
porém com embarque na cidade de Presidente Prudente, às
13h30min, o qual ainda sofreu atraso, vindo a desembarcar
no aeroporto de Congonhas/SP somente às 15h19min (fls.
19). E acrescenta que a empresa aérea foi totalmente
omissa em prestar-lhe qualquer auxílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A narrativa feita na própria inicial, todavia,
vai de encontro à tese do autor.
Na exordial, ele afirma que a ré o realocou em
outro voo no mesmo dia originalmente contratado, embora
tenha chegado com atraso aproximado de cinco horas na
cidade de destino.
É
certo
que
a
responsabilidade
do
transportador é objetiva, e ainda que se cogitasse da tese
de
excludente
de
responsabilidade
ventilada
pela
demandada, esta sequer fez prova cabal do caso, não
juntando
qualquer
tipo
de
relatório
esclarecendo
o
problema no momento do embargue, a ser feito a fim de
cogitar a excludente pretendida, com amparo na legislação
em vigor.
Entretanto, o autor confessa que a ré o
realocou em outro voo disponível, na mesma data que a
pretendida, e não comprovou que tivesse perdido, em razão
do fato, qualquer compromisso profissional, ou sofrido
qualquer sorte de prejuízo.
Consoante julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano
moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se
para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si
só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da
premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re
ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a
situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar
se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem
afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo
o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a
empresa não deixou os passageiros à própria sorte e
ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a
estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida
em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do
dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de
ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para
Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova
efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à
dignidade da pessoa humana do autor. 5. O aborrecimento,
sem consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização
do abalo, tendo em vista que este depende da constatação,
por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se
diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática
trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso,
ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano
moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é
considerado significativo -, havendo a companhia aérea
oferecido alternativas razoáveis para a resolução do
impasse. 7. Agravo regimental não provido (g.n.) (AgRg no
REsp 1269246/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2011/0113658-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Em acréscimo, colaciona-se outro julgado da
aludida Corte Superior, no sentido de que na hipótese de
atraso de voo, os danos morais não são presumidos em
decorrência de mera demora e eventual desconforto ou
transtorno sofrido pelos passageiros:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7/STJ.
1.
Ação
de
reparação
de
danos
materiais
e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal eì
definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida (g.n.). 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em dano moral indenizável (...). (REsp
1584465-MG RECURSO ESPECIAL 2015/0006691-6, Rel. Min.
NANCY
ANDRIGHI,
Terceira
Turma,
j.
13/11/2018,
DJe
21/11/2018, RT vol. 1005, p. 397).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
não discrepa do entendimento acima esposado:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aérea que, diante do
cancelamento do voo, realocou os autores no primeiro voo
disponível
e
prestou
assistência
com
alimentação
e
hospedagem. Não comprovada circunstância suficiente a
ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano
moral que, no caso, não eì presumido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO (Apel. 1064355-32.2019.8.26.0100, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, 17a Câmara de Direito Privado, j.
07/04/2020).
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo
internacional. Atraso de voo por 3 horas. Danos morais.
Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos
aborrecimentos da vida cotidiana. Mero aborrecimento.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
em
grau
recursal.
Majoração. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não
provido (Apel. 1000505-62.2019.8.26.0404, Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO, 12a Câmara de Direito Privado, j.
14/01/2020)/
Assim, não há como se atribuir à companhia
aérea demandada a reponsabilidade pela indenização dos
ventilados danos morais, os quais, no caso em apreço e
consoante mudança de entendimento do C. STJ, não se
presumem, devendo ser comprovados, ônus do qual o
demandante não se desincumbiu.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador
LL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
10947992
10
14
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
118F00B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1075185-57.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.